Tribunal: TJDFT
Processo: 0701369-16.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0701369-16.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DOUGLAS BRAGA DE CASTRO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos do processo n. 0735143-23.2022.8.07.0016, em trâmite no 4o Juizado Especial da Fazenda Pública. O agravante informou que ingressou com a ação de conhecimento supramencionada, com pedido de tutela de urgência, no qual requereu que o Distrito Federal se abstenha de descontar de seus vencimentos valores a título de reposição ao erário pelo período em que esteve afastado para frequentar curso de formação entre 15.11.2016 a 15.12.2016, bem como se abstenha de incluir o seu nome em dívida ativa. Contudo, indeferiu-se o pedido de antecipação da tutela. Narrou que, em 10/03/2022 o réu lhe informou sobre a necessidade de reposição ao erário do valor de R$ 9.202,35 (nove mil duzentos e dois reais e trinta e cinco centavos), que seria parcelado em 20 (vinte) vezes de R$ 460,11 (quatrocentos e sessenta reais e onze centavos), a partir da folha de 03/2022. O agravante arguiu que ele próprio requereu administrativamente o afastamento, sem remuneração, para frequência em curso de formação, em 28/09/2016 e novamente em 01/11/2016. Defendeu que o pagamento ocorreu há mais de cinco anos, tendo-se operado a decadência. Ainda, que eventual pagamento indevido decorreu de erro da administração e que não houve má-fé do recorrente no recebimento, não sendo cabível seu ressarcimento. Argumentou que os valores a serem descontados incidirão sobre verba de natureza alimentar, o que acarretará em dificuldade para garantir sua subsistência. Concluiu afirmando que, demonstrada a probabilidade do direito e do perigo de dano, deve ser deferida a antecipação da tutela recursal para que seja determinado ao agravado que se abstenha de efetuar qualquer desconto em seu contracheque ou que inclua o seu nome em dívida ativa até julgamento final da ação, sob pena de multa. No mérito, fez o mesmo pedido. Vieram os autos conclusos. O recurso é cabível e tempestivo. Disciplina o artigo 300 do Código de Processo Civil que, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sem perigo de irreversibilidade do provimento, o juiz pode deferir tutela de urgência, em caráter antecedente ou incidental. Como se vê, a tutela de urgência é medida de caráter excepcional e tem sua aplicação nos casos que demandem urgente apreciação da matéria, sob iminente possibilidade de perecimento do direito do autor ou dano irreversível. No caso concreto, não estão comprovados os requisitos autorizadores da antecipação da tutela recursal. Os atos produzidos pela Administração Pública gozam de presunção de legitimidade, demandando extensa produção probatória para sua desconstituição. Em que pesem os argumentos expendidos pelo agravante, não vislumbra-se, ab initio, a prova inequívoca dos fatos, nem a verossimilhança das alegações expendidas na inicial, tendo em vista que não comprovou de forma indubitável qualquer vício que macule o processo administrativo que ensejou a determinação dos descontos. A análise acerca do tipo de equívoco que gerou o pagamento e os requisitos para devolução ou não dependem de dilação probatória, a ser estabelecida no processo de origem, inclusive a discussão sobre a ocorrência da prescrição no processo administrativo que culminou com a decisão de reposição ao erário. Como ressaltado pelo juízo de origem: “(...)Embora o autor tenha requerido o seu afastamento, ainda assim, recebeu valores que aparentemente sabia que eram indevidos durante o período de ausência. Ora, não se mostra crível compreender, ao menos neste primeiro momento, que o autor não sabia que os valores creditados em conta, eram indevidos, frente o seu afastamento, e os recebeu de boa-fé”. Por fim, o autor apenas afirmou genericamente existir o perigo de dano por se tratar de verba alimentar, sem demonstrá-lo efetivamente. Em face do exposto, recebo o agravo e indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 dias. Após, façam-se os autos conclusos. Brasília/DF, 18 de outubro de 2022 16:02:13. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator